Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721451-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO AGRAVADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E S P A C H O Vistos etc. Informa o patrono do agravante, ao ID 27675618, a impossibilidade de contato com seu cliente, no prazo assinalado ao ID 27367014, para obtenção de documentos recentes que demonstrem a necessidade da gratuidade de justiça, motivo pelo qual pugna pela dilação do aludido prazo. Outrossim, esclarece que o agravante já figura como beneficiário da gratuidade de justiça em processo diverso, conforme cópia da decisão anexa ao ID 27675619. Cumpre observar, no entanto, que a decisão colacionada data do ano de 2019, não se mostrando apta a comprovar a necessidade da benesse. Nada obstante, concedo ao agravante derradeiro prazo de cinco dias para a comprovação, nos termos já delineados nos despachos de ID’s 27011472 e 27367014, da necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora